Tribunal: STF
Processo: AI 623358
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO
   DO INSTRUMENTO.
Se nos autos principais não existe procuração em
   favor do advogado da parte agravada, não basta a afirmação do
   agravante de que falta essa peça de traslado obrigatório, sob
   pena de não-conhecimento do agravo, sendo indispensável, portanto,
   a juntada de certidão dessa ausência.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.